Tribunal: TJSP
Processo: 1090547-41.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
MONITÓRIA - r. sentença de procedência dos embargos monitórios - recurso da embargada e credora – nota promissória atrelada a contrato de prestação de serviços – nota promissória desprovida de assinatura do emitente, constando apenas as assinaturas dos avalistas – exegese do art. 54 do Decreto no 2.044/1908 – ausência de assinatura da emitente pessoa jurídica, o que permite concluir que a

Ementa:

MONITÓRIA - r. sentença de procedência dos embargos monitórios - recurso da embargada e credora – nota promissória atrelada a contrato de prestação de serviços – nota promissória desprovida de assinatura do emitente, constando apenas as assinaturas dos avalistas – exegese do art. 54 do Decreto no 2.044/1908 – ausência de assinatura da emitente pessoa jurídica, o que permite concluir que a avalizada, empresa Ateliê, não contraiu obrigação, tornando os avais ineficazes - vício de forma, à luz do art. 899, § 2o, "in fine" do Código Civil – assinatura da emitente no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - iliquidez do contrato que ensejou a emissão da cambial, à míngua de elementos comprobatórios como: notas fiscais, prestação de serviços, comprovante de entrega de mercadorias – cártula que perdeu a sua autonomia, bem como o contrato é dotado de iliquidez a ensejar a constituição do título executivo judicial – exegese do art. 373, I do CPC - aplicação da Súmula no 258 do STJ - precedentes - sentença mantida - recurso não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – pretensão à redução – impossibilidade – na hipótese foi aplicado, em r. sentença o limite delineado no §2o do art. 85 do CPC - regra geral, objetiva e obrigatória (Resp no REsp 1746072 / PR) – ademais, o entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento dos REsp nos 1.644.077, 1.850.512, 1.906.618, 1.877.883 e 1.906.623 (Tema 1.076), que tramitaram pelo rito dos recursos repetitivos - patronos dos embargantes que não mediram esforços para subsistir sua tese defensiva - valor que não pode ser considerado exacerbado, porquanto que arbitrado em seu patamar razoável - ademais, a redução do valor fixado seria caso de aviltamento do trabalho do profissional – sentença mantida – recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO – recurso não provido.